Tribunal: STF
Processo: HC 261532
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mario Sandro Campos Rodrigues, em favor de Tainara Ferreira da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.032.676/PA.



    Colhe-se do ato impugnado:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de TAINARA FERREIRA DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0818361-94.2025.8.14.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual da paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Ressalta, ademais, que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de criança que depende de seus cuidados. 



    Expõe que houve omissão quanto a provas defensivas relevantes, como o boletim de ocorrência registrado contra o policial militar responsável pelo flagrante, que indicaria possível flagrante preparado, e a existência de testemunha ocular que poderia elidir a narrativa policial, elementos que não foram analisados pelo juízo de origem nem pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 13)



    O ministro relator no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus. (eDOC 13) 



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera alegação de que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, “em razão de ser mãe solo de criança de 03 anos, com deficiência de comunicação, que depende integralmente de seus cuidados.” (p. 2)



    Requer, ao final, a concessão da ordem “para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar (Arts. Art. 318, V e Art. 318- A e 318-B, ambos do CPP e Arts. 8º, § 5º e 10º, do ECA), ou subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, do CPP).” (p. 4)



    É o relatório.



    Decido.



     Verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Ademais, como o mérito do writ originário (HC 0818361-94.2025.8.14.0000) ainda não foi apreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a análise por esta Corte configuraria dupla supressão de instância.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do decreto prisional:



    “2.1) Prova da Materialidade e Indícios de Autoria 



    Conforme exposto na homologação, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão presentes nos autos. A prisão em flagrante dos agentes policiais, que flagraram a ré com drogas dentro da residência, demonstra a existência do crime e a probabilidade de que Tainara seja a autora do delito. A diversidade e a quantidade de drogas apreendidas, a balança de precisão e a quantia em dinheiro fracionado, são elementos que denotam a traficância, e não o mero consumo. 



    Ademais, a custodiada confessou ser usuária de maconha, mas a apreensão de crack e pasta base em sua posse, juntamente com os demais petrechos do tráfico, aponta para uma atividade mais complexa do que a de um mero usuário. O relato da polícia indica, ainda, a suposta associação com outros indivíduos ("RL" e "LUCAS DO SILÊNCIO"), que evadiram do local, o que reforça a gravidade da conduta. 



    2.2) Ordem Pública 



    A prisão preventiva se mostra necessária para garantir a ordem pública. O "modus operandi" da prática delitiva, que utilizava uma residência em uma comunidade rural para a comercialização de entorpecentes, é um fator que abala a paz social. O tráfico de drogas, por sua natureza, fomenta a criminalidade e a violência, e o suposto envolvimento em associação criminosa agrava ainda mais a situação. A custodiada, mesmo que alegue que apenas vendia pão e torradas, estava na posse de um diversificado acervo de substâncias ilícitas, o que é incompatível com a alegação de um simples consumidor. 



    3. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR 



    Embora a defesa tenha pleiteado a substituição da prisão preventiva por domiciliar com base na condição de Tainara como mãe de um filho menor de 12 anos, o pedido deve ser indeferido. 



    O entendimento consolidado no HC Coletivo nº 143.641/SP do STF, e as recentes decisões do STJ, de fato, asseguram a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra os próprios filhos ou dependentes. 



    Contudo, a jurisprudência também tem excepcionado a concessão da prisão domiciliar em casos específicos, como quando a mãe se utiliza da própria residência para a prática do tráfico de drogas, expondo a criança a um ambiente de criminalidade.



    [...]



    A situação de Tainara Ferreira da Silva se enquadra perfeitamente na exceção do referido julgado. Os indícios apontam para o fato de que a custodiada estaria utilizando a própria residência, onde mora com seu filho, como ponto de venda de drogas, expondo a criança à criminalidade, o que viola o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. A permanência do menor em um ambiente de tráfico é mais perigosa para a integridade física e moral da criança do que a custódia da genitora. 



    4. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS 



    As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319 do CPP, não se mostram suficientes ou adequadas para resguardar a ordem pública e os demais bens jurídicos tutelados pelo Art. 312 do CPP. A natureza do crime imputado, a diversidade de entorpecentes apreendidos e o modus operandi evidenciam a necessidade de uma medida mais gravosa para interromper a atividade criminosa e evitar a reiteração delitiva.” (eDOC. 7)



    No mesmo sentido, a decisão do TJ/PA ao indeferir o pedido de liminar no habeas corpus lá impetrado:



    “Verifica-se, da decisão de ID nº 155682491, que, ao menos por ora, não há qualquer ilegalidade passível de correção por esta estreita via, pois ela encontra-se minimamente fundamentada, tendo a autoridade coatora se valido de argumentos relacionados à gravidade do delito de tráfico de drogas, à utilização do domicílio da paciente como ponto de venda de entorpecentes e à suposta exposição da criança ao ambiente criminoso.” (eDOC 9, p. 3)



    Esta Corte não tem concedido habeas corpus a mães presas por, supostamente, terem traficado no interior da residência, de modo a submeter a criança à ambiência criminosa. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi denegada a ordem de habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e posse ilegal de arma de fogo, no contexto de reiteração delitiva durante o cumprimento de livramento condicional com uso de tornozeleira eletrônica. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP. 



    III. Razões de decidir 



    3. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 



    4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade. 



    5. A agravante já estava em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, quando voltou a delinquir, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fatos ocorridos em sua própria residência, o que demonstra a insuficiência da medida alternativa e o periculum libertatis. 



    6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na reiteração criminosa, em conformidade com precedentes do STF e do STJ. 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso a que se nega provimento. 



    (HC 249163 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 15.4.2025)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido. (HC 208611 AgR, de minha relatoria. DJe 31.1.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 209564 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente